Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-ADMINISTRADOR. EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada. A decisão de origem baseou-se na ausência de indícios de dissolução irregular, uma vez que a baixa da empresa ocorreu regularmente antes do ajuizamento da demanda, conforme verificado em ficha cadastral da Junta Comercial. O agravante sustenta que a extinção da empresa sem observância do procedimento legal de liquidação justifica o redirecionamento com fundamento nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, na jurisprudência do STJ e na Súmula 435.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa quando esta foi extinta regularmente antes do ajuizamento da demanda, sem comprovação de dissolução irregular ou de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção regular da empresa, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. O simples inadimplemento da obrigação tributária ou a situação cadastral “inapta” da empresa perante a Receita Federal não autorizam, por si só, o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 430 do STJ.
5. A responsabilidade pessoal do sócio depende da demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme o art. 135, III, do CTN.
6. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua decretação de forma automática.
7. Inexistindo prova de conduta irregular do sócio ou de dissolução irregular da empresa, mantém-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige a comprovação de dissolução irregular ou de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
2. A extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento.
3. O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura causa suficiente para responsabilização do sócio, nos termos da Súmula 430 do STJ.
4. A responsabilização do sócio depende de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 134, VII, 135, III; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 430 e 435; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJDFT, Acórdãos nos 1648526, 1717013, 1715108, 1879387, 1706929 e 1643767.